Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É parte ilegítima para figurar no polo ativo, a associação que no seu estatuto, não prevê a representação dos seus associados em juízo.

2. Ainda que haja previsão no estatuto para representar em juízo seus associados, o interesse para atuação em Juízo deve ser dado expressamente, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e desprovido.